Tribunal: STF
Processo: RE 76613
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-04
Data de publicação: 1973-12-04

Ementa:
CONTA BANCARIA COMUM, QUE A RECORRENTE, LEGATARIA, MANTINHA COM O DE
CUJUS.
DECISÃO QUE DETERMINOU A LEGATARIA DEVOLVER METADE DO SALDO DAQUELA
CONTA, QUE FORA POR ELA LEVANTADO, APÓS O ÓBITO.
A LEI FOI BEM APLICADA, OBSERVANDO-SE A REGRA DO ART. 639 DO CÓDIGO
CIVIL, RELATIVA AO CONDOMINIO E SEGUNDO A QUAL, NOS CASOS DE DUVIDA
PRESUMEM-SE IGUAIS OS QUINHOES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ALINEA A NÃO CONHECIDO.